Tribunal: STF
Processo: AI 153467
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - HIPÓTESE
QUE NÃO ENVOLVE A VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA, MAS EVIDENTE
PRETENSÃO AO REEXAME E À INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A decisão judicial que considera desnecessária a realização de
determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes.
- A via excepcional do recurso extraordinário não permite que nela se
proceda ao reexame do acervo probatório produzido perante as instâncias
ordinárias. Precedentes.